Tribunal: TJSP
Processo: 0082962-89.2001.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – IPTU/Taxa – Exercícios de 1997 a 2000 – Município de Sorocaba – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em

Ementa:
Apelação – IPTU/Taxa – Exercícios de 1997 a 2000 – Município de Sorocaba – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedente desta Colenda Câmara em caso análogo – Manutenção sentença de extinção da execução, por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.